Tribunal: TJMT
Processo: 1007080-52.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007080-52.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL SARDINHA DA CONCEICAO - CPF: 266.832.881-00 (AGRAVANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FINANCEIRO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. IRRELEVÂNCIA. PROVA ROBUSTA DA CONTRATAÇÃO. CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de contrato financeiro cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada na alegação de contratação fraudulenta de empréstimo consignado por meio digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a assinatura eletrônica por biometria facial, sem certificação pela ICP-Brasil, é suficiente para validar contrato eletrônico; (ii) estabelecer se o conjunto probatório demonstra a efetiva contratação do empréstimo consignado; (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais e à repetição em dobro do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Admite-se a fundamentação por referência (
per relationem
) para julgamento de Agravo Interno quando ausentes argumentos novos relevantes, nos termos do Tema 1.306 do STJ.

4. A mera reiteração de teses já apreciadas na decisão monocrática autoriza a manutenção do
decisum
por seus próprios fundamentos.

5. A certificação pela ICP-Brasil não constitui requisito absoluto de validade dos contratos eletrônicos, sendo possível a comprovação da autoria e integridade por outros meios idôneos.

6. A validade da contratação digital exige a presença de elementos de autenticidade, integridade, identificação e auditabilidade, os quais se encontram demonstrados no caso concreto.

7. A utilização de biometria facial, associada a dados como geolocalização, identificação de dispositivo, IP e aceite expresso, configura meio idôneo de comprovação da manifestação de vontade.

8. A prova documental obtida por meio de ofício judicial à instituição bancária, atestando o crédito do valor do empréstimo na conta do Autor, possui elevada força probatória e corrobora a contratação.

9. A falta de impugnação específica ao extrato bancário oficial enfraquece a alegação de inexistência do negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de certificação pela ICP-Brasil não invalida contrato eletrônico quando presentes elementos idôneos de autenticidade e integridade. 2. A biometria facial, aliada a dados técnicos de validação, constitui meio válido de comprovação da manifestação de vontade em contratação digital. 3. A comprovação do crédito do valor contratado em conta do consumidor reforça a validade do negócio jurídico.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: MP no 2.200-2/2001, art. 10, §2o; CPC, art. 1.021, §§3o e 4o; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.306; STJ, REsp no 2.197.156/SP; STJ, REsp no 2.205.708/PR; STJ, REsp no 2.161.422/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Manoel Sardinha da Conceição
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto e manteve a sentença proferida pela Juíza da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Contrato Financeiro, c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor do
Banco Santander (Brasil) S.A.

Em suas razões, o Agravante sustenta a invalidade do contrato de empréstimo consignado no 267580201, firmado em 13 de março de 2023, sob o fundamento de que a assinatura eletrônica por biometria facial seria extremamente frágil e desprovida de certificação pela ICP-Brasil, sendo os documentos apresentados pelo Banco meramente unilaterais e insuficientes para comprovar a manifestação de vontade do consumidor.

Aduz que a fotografia utilizada no processo de contratação digital poderia ter sido captada em outra ocasião e reutilizada, sem que houvesse mecanismo seguro de verificação da autenticidade no momento da celebração do ajuste.

Requer, ainda, o reconhecimento do direito à gratuidade de justiça, a condenação do Banco Agravado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e a fixação de honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno para que a matéria seja submetida ao julgamento pelo órgão colegiado com a consequente reforma da decisão monocrática.

Contrarrazões apresentadas no Id. 359799881.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, cumpre rememorar o iter processual que antecedeu este Recurso.

Manoel Sardinha da Conceição
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Contrato Financeiro c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais em face do
Banco Santander (Brasil) S.A.
, sucessor por incorporação do Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., alegando ser aposentado pelo INSS e ter constatado descontos mensais em seu benefício previdenciário referentes ao contrato de empréstimo consignado no 267580201, firmado em 13 de março de 2023, que afirmou não ter celebrado.

Com base nessa alegação, postulou a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Julgados improcedentes os pedidos em primeiro grau, com reconhecimento da validade do negócio jurídico, o Autor interpôs Recurso de Apelação, ao qual neguei provimento monocraticamente, com fundamento no Verbete 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, por estar a controvérsia sedimentada pela jurisprudência dominante.

Insurge-se, agora, por meio deste Agravo Interno.

Antes de adentrar ao exame das razões recursais, impõe-se registrar que o Tema 1.306, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 20 de agosto de 2025, firmou tese jurídica no sentido de que a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do §3o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

A técnica da fundamentação por referência (
per relationem
), além de legítima, preserva a racionalidade e a coerência do sistema processual, evitando a repetição desnecessária de fundamentos já devidamente expostos.

Feita essa premissa, passo ao exame do recurso.

Após detida análise das razões do Agravo Interno, constata-se que o Agravante não apresenta argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada.

O que se verifica, em verdade, é a mera reiteração das mesmas teses já deduzidas no Recurso de Apelação e expressamente enfrentadas na decisão monocrática, especialmente quanto à alegada fragilidade da biometria facial como método de autenticação e à ausência de certificação ICP-Brasil, sem que sejam apontados equívocos concretos na fundamentação adotada, distinções relevantes em relação aos precedentes aplicados ou elementos inéditos capazes de modificar a conclusão anteriormente firmada.

Tal circunstância, por si só, autoriza a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, nos termos do Tema 1.306 do STJ.

Não obstante, impõe-se registrar, por dever de completude da fundamentação, que as razões recursais tampouco prosperam quando analisadas em seu mérito.

A controvérsia central gravita em torno da alegada invalidade do contrato de empréstimo consignado celebrado por via digital, sob o argumento de que a assinatura eletrônica por biometria facial seria extremamente frágil e de que a ausência de certificação pela ICP-Brasil tornaria o instrumento desprovido de eficácia probatória.

Esse argumento, contudo, não é apto, por si só, a demonstrar o alegado vício, conforme orientação dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o art. 10, §2o, da Medida Provisória no 2.200-2/2001 expressamente admite outros meios de comprovação eletrônica da autoria e integridade de documentos, desde que aceitos pelas partes ou por quem a eles se opõe.

A exigência de certificação pela ICP-Brasil não é requisito absoluto de validade para os contratos eletrônicos, constituindo-se apenas em presunção relativa de autenticidade, que pode ser suprida por outros elementos probatórios convergentes.

O Superior Tribunal de Justiça, nos REsp no 2.197.156/SP e REsp no 2.205.708/PR, pacificou o entendimento de que a validade do contrato eletrônico não está condicionada à certificação qualificada, bastando que estejam presentes os elementos de autenticidade, integridade, identificação idônea e auditabilidade.

Todos esses requisitos foram verificados no caso concreto, conforme detalhadamente assentado na decisão agravada, que registrou a captura de selfie vinculada ao CPF do Autor com validação por algoritmo de reconhecimento facial integrado ao sistema DataValid do SERPRO, o registro de geolocalização com coordenadas coincidentes com o endereço informado pelo próprio Autor na petição inicial, a identificação do dispositivo móvel e do IP utilizado e o aceite expresso dos termos contratuais.

Mais relevante, porém, é o aspecto que o Agravante deliberadamente deixa de enfrentar em suas razões recursais: o elemento probatório diferenciador que sustenta a decisão agravada.

Na hipótese, o Juízo de primeiro grau expediu ofício à Caixa Econômica Federal, que respondeu com extrato bancário oficial atestando o creditamento, em 14 de março de 2023, do valor de R$ 1.159,28 (um mil, cento e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos) em conta corrente de titularidade do próprio Autor, na agência no 686, conta corrente no 7853183144.

Não se trata de simples tela sistêmica produzida unilateralmente pela instituição financeira, mas de prova documental obtida por via judicial diretamente da instituição bancária destinatária da transferência, de inegável valor probatório e caráter independente, que confirma, de forma objetiva, o ingresso dos valores na esfera patrimonial do Agravante.

O silêncio do Agravo Interno sobre esse fundamento é, por si só, revelador. Não há razão para modificação do entendimento adotado quando o Recorrente sequer tenta infirmar a prova central que sustenta a decisão que pretende reformar.

A simples negativa genérica da contratação, desacompanhada de qualquer impugnação específica ao extrato bancário oficial obtido por via judicial, não tem o condão de afastar o conjunto probatório robusto e convergente examinado na decisão agravada.

Também não prosperam as alegações relativas aos danos morais e à repetição em dobro do indébito.

A decisão monocrática examinou detidamente ambos os pontos, reconhecendo, quanto ao primeiro, a ausência de demonstração de abalo concreto à esfera anímica do Autor, de bloqueio de benefício previdenciário, de negativa de crédito ou de qualquer outra circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento, em consonância com a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.161.422/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025) e desta Corte.

Quanto ao segundo, consignou-se que a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor pressupõe cobrança indevida aliada à má-fé do fornecedor, circunstâncias afastadas pela regularidade da contratação comprovada nos autos.

Inexistente argumento novo relevante que justifique a revisão desses fundamentos, não há razão para modificação do entendimento adotado.

No que tange ao pedido de gratuidade de justiça reiterado nas razões recursais, registra-se que o benefício já foi deferido ao Agravante nos autos de origem, com suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais determinada tanto na sentença quanto na decisão monocrática agravada, de modo que a pretensão não encontra objeto nesta sede.

Em suma, as razões do Agravo Interno limitam-se a reiterar, sem qualquer inovação substancial, as mesmas teses já deduzidas no Recurso de Apelação e expressamente enfrentadas na decisão monocrática.

A decisão agravada examinou detidamente a controvérsia, encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, e não há razão para modificação do entendimento adotado.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Quanto à multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, o recurso, embora reiterativo, não ostenta caráter manifestamente inadmissível ou protelatório que a justifique, porquanto veicula tese de invalidade de contratação digital em relação de consumo com alguma plausibilidade em abstrato, ainda que não acolhida diante das particularidades do caso concreto. Afasto, portanto, a aplicação da penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026